Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-64.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018072-64.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIAS SANTOS DAS NEVES - CPF: 119.808.118-06 (AGRAVANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL - CPF: 041.871.281-66 (AGRAVADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRACHEQUE INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Elias Santos das Neves contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contracheque apresentado pela parte agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e, consequentemente, justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão de justiça gratuita exige a demonstração mínima da incapacidade de arcar com os custos processuais, conforme estabelecem o art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e o art. 99, § 2o, do CPC.

4. A parte limitou-se a juntar contracheque de pro labore, sem comprovar a composição familiar ou as despesas ordinárias, inviabilizando a aferição concreta da alegada insuficiência financeira.

5. A natureza da demanda, envolvendo sucessivas transações de veículos, revela indícios de capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A concessão de justiça gratuita depende de demonstração mínima de hipossuficiência econômica, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea. 2. O simples contracheque de pro labore, desacompanhado de outros elementos de prova, é insuficiente para configurar a necessidade jurídica exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e pelo art. 99, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N.
1018072-64.2023.8.11.0055

AGRAVANTE:
ELIAS SANTOS DAS NEVES

AGRAVADO:
JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
ELIAS SANTOS DAS NEVES
,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente.

Alega que a decisão agravada baseou-se unicamente na ausência de comprovação atualizada da hipossuficiência econômica, sem observar a continuidade do benefício anteriormente concedido.

Argumenta que o contracheque de
pro labore
apresentado não afasta, por si só, a presunção de necessidade, e que a natureza da demanda – compra e venda de veículos – não pode ser tida como indicativo automático de capacidade financeira.

Requer o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de justiça gratuita. Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, deferindo a isenção das custas e preparo.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo interno manejado com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento.

Inobstante a fundamentação, o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
o recorrido não apresentou elementos suficientes que comprovem sua hipossuficiência econômica
, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O único documento juntado aos autos foi o
contracheque de
pro labore
, o qual, por si só,
não é elemento suficiente para caracterizar a hipossuficiência
, uma vez que
não foi apresentada a composição do grupo familiar, tampouco detalhamento das despesas mensais
do requerente, o que inviabiliza a aferição concreta da alegada impossibilidade financeira.

Cabe ressaltar que a concessão da justiça gratuita deve ser embasada em elementos mínimos de convicção, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §2o do Código de Processo Civil.

Ademais, como mencionando no relatório, o presente feito envolve a troca de diversos veículos, o que comprova um poderio econômico da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA EXORDIAL. RECURSO DA AUTORA .
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE. AUTORA QUE SE LIMITOU A APRESENTAR PRO-LABORE RECEBIDO DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIA . HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5058559-50.2022.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2023).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5058559-50 .2022.8.24.0000, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2023, Sétima Câmara de Direito Civil) – Grifei.

Forçoso nessas razões,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025